Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. LEI N. 8987/95. RESOLUÇÃO ADASA N. 09/2021. POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DE IDOSOS E/OU ÉBRIOS. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. O §1o do art. 6o da Lei no. 8.987/1995 considera adequado o serviço que “satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. Por sua vez, o §3o do mesmo artigo esclarece não se classificar como descontinuidade a interrupção do serviço em situação de emergência ou após prévio aviso quando houver o “inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade” (art. 6o, §3o, II, da Lei no. 8.987/1995).
3. A Resolução Adasa no. 07/2020 suspendeu a realização de corte por inadimplência (art. 4o, inciso I) em razão da situação excepcional experimentada pela sociedade em virtude da pandemia do coronavírus, a qual não mais se verificava em setembro de 2021, quando sobreveio nova regulamentação. 3.1. A Resolução Adasa no. 09/2021 passou a impossibilitar o corte somente da população de baixa renda, assim considerada nos moldes da legislação distrital, sendo novamente possível o corte do serviço em caso de inadimplemento das demais parcelas da sociedade.
4. Caso concreto em que verificada a inadimplência por mais de sessenta dias da parte autora, de abril de 2020 a agosto de 2021, de modo que em 29/9/2021 foi suspenso o serviço em virtude dos débitos que, à época, eram recentes. 4.1. Não alegando ou comprovando a apelante fazer parte de família cuja renda per capita mensal seja de até meio salário mínimo, bem como não havendo qualquer permissão legal para a manutenção dos serviços de água e esgoto em se tratando de inadimplemento de idosos e/ou ébrios, é de se concluir pela legalidade da suspensão do fornecimento de água.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.